Tribunal: TJDFT
Processo: 0735489-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735489-48.2024.8.07.0001 RECORRENTE: YURI GONÇALVES FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE COMO PROVA. VERSÃO DEFENSIVA NÃO CORROBORADA PELAS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006), com incidência da minorante prevista no § 4o do mesmo artigo, e fixou pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 193 dias-multa. A Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou com base no princípio do in dubio pro reo, sob o argumento de que não houve apreensão de substância entorpecente na posse do apelante, mas apenas quantia em dinheiro. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, mesmo sem apreensão direta da substância ilícita em sua posse; (ii) determinar se é aplicável o princípio do in dubio pro reo, diante da tese defensiva de que o acusado seria mero usuário de entorpecentes. III. Razões de decidir 3. A materialidade delitiva está comprovada por laudos periciais, auto de prisão em flagrante, documentos de apreensão, ocorrência policial e vídeos capturados durante campana policial, os quais atestam a apreensão de 13 (treze) porções de maconha, devidamente acondicionadas e preparadas para venda, com o corréu. 4. A autoria do delito restou demonstrada pelos depoimentos firmes, coesos e coerentes dos policiais que realizaram o monitoramento e a abordagem dos réus, descrevendo, em juízo, a dinâmica da traficância, inclusive com registros audiovisuais das trocas de objetos entre o apelante, o corréu e terceiros. 5. Os depoimentos dos policiais possuem presunção de legitimidade e, quando corroborados por outros elementos probatórios, constituem prova idônea para fundamentar a condenação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. 6. O contexto da abordagem, os vídeos anexados aos autos e os depoimentos testemunhais comprovam que o apelante atuava de forma ativa na mercancia, servindo como intermediário entre o fornecedor da droga (corréu) e os usuários, ainda que a substância não tenha sido encontrada em sua posse imediata. 7. A condenação por tráfico de drogas prescinde da apreensão da substância ilícita na posse direta do agente, desde que o conjunto probatório demonstre, de forma firme e coerente, sua atuação na cadeia de comercialização. 8. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é robusto e harmônico, não havendo dúvidas razoáveis quanto à prática delitiva. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas de autoria, razão pela qual o pedido absolutório merece ser acolhido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). No mesmo sentido, AgRg no AREsp n. 2.884.568/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012